Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700719-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANA FRANCISCA DA SILVA MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação indenizatória ajuizada contra o Distrito Federal, em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais, por reputar não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos morais descritos na petição inicial e a negativa de fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), à genitora da apelante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento de medicamentos contribuiu para o agravamento do estado de saúde da paciente; (ii) determinar se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de saúde e o óbito da genitora da apelante. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa na prestação do serviço público. 4. Tratando-se de responsabilização estatal, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. 5. No caso, a perícia médica concluiu que a negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para imunoterapia (falha na prestação do serviço público), não foi determinante para o óbito da paciente (dano). 6. A ausência de imunoterapia pode ter contribuído para a menor sobrevida da paciente (em média de 2,4 meses), mas outros fatores, como estado funcional debilitado e complicações hematológicas, influenciaram o desfecho. 7. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Demonstrado que a falha na prestação do serviço público não foi determinante para o dano alegado, não se reconhece o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948619, 0714710-89.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão 1312074, 0704659-24.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.01.2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, parágrafo único, sustentando que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, por ação ou omissão, conforme a Teoria do Risco Administrativo, sendo indevida a exclusão da responsabilidade civil do Distrito Federal diante da falha na prestação do serviço público de saúde; e b) artigo 196, ao argumento de que o direito à saúde é um direito fundamental, sendo obrigação do Estado garantir o acesso ao tratamento adequado, independentemente de decisão judicial, o que foi descumprido ao negar o fornecimento de medicação essencial à paciente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 37, parágrafo único, e 196, ambos da CF, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em resumo, segundo o profissional técnico nomeado, a negativa de fornecimento da medicação (imunoterapia), assim que prescrita pelo médico assistente, não ocasionou o falecimento da mãe da recorrente, nem o agravamento significativo e relacionado ao resultado fatal, próprio da enfermidade acometida à então paciente. O perito elucidou que inexistiu relação de causalidade entre a falha no serviço e a morte da genitora da apelante. Assim, não há nexo causal entre a omissão apontada e o dano” (ID 72612574). Nesse passo, “Não se presta o recurso extraordinário para (...) o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027